Tribunal: TJMT
Processo: 1029842-53.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029842-53.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECY RODRIGUES DE MOURA - CPF: 502.804.061-34 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR
– DÉBITO PRESCRITO - DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
–
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029842-53.2022.8.11.0002

APELANTE:

VALDECY RODRIGUES DE MOURA

APELADA:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECY RODRIGUES DE MOURA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anfee Souza
, lançada nos autos da ação indenizatória por danos extrapatrimoniais, ajuizada em desfavor da
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e declarou inexistente o débito discutido na inicial referente ao valor de R$ 1.110,00 (mil e cento e dez reais), devendo a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o artigo 43, §3º do CDC, excluir da sua plataforma SCR Registrado - BACEN a referida obrigação contratual; e julgou improcedente o pedido formulado a título de danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante defende, em síntese, que “
possui restrição no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN imposta pela apelada em razão de uma inadimplência de compra que remonta os idos de 2015, como mencionado na exordial e indicativo da ocorrência de prescrição” (sic).

Diz que “
com base nas informações acima, conclui-se que o termo inicial da prescrição se deu em 07 de abril de 2016 (data do vencimento da última fatura com a parcela 14/14), tendo a prescrição sido consumada em 08 de abril de 2021” (sic).

Argumenta que
“inobstante o grande lapso temporal do débito, em 12 de setembro de 2022, que é a data da impressão do relatório do SCR-BACEN anexado na exordial (mais de 1 ano após a consumação da prescrição do débito), ao buscar informações sobre as anotações que o impediam de adquirir serviços financeira, o autor fora informado da anotação de débitos (prejuízo) no Sistema de Informação ao Crédito do Banco Central, motivando o seu cadastro no site da autarquia, constatando a ocorrência de anotação de prejuízos no importe de R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais)”
(sic).

Enfatiza que
“é oportuno alertar ao juízo que o site do Banco Central do Brasil, reforça o já exposto na exordial, sobre a impossibilidade de manutenção de anotação no SCR-BACEN de débitos superiores a 5 (cinco) anos” (sic).

Alega que
“devido a especificidade da matéria, os bancos tentam induzir os magistrados alegando que o débito permanece inscrito mesmo após o interregno de 5 (cinco) anos devido a normativa do Bacen, de modo a afastar a prática do ato ilícito, contudo, isso não é verdade”
(sic).

Relata que “
a Resolução 4571 do BACEN expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN, conforme se extrai da leitura conjugada do artigo 12 caput e § único com o inciso II do artigo 2º
” (sic).

Discorre que, como se nota, “o caput do art. 12 da dita Resolução noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeira, logo se deduz que estes registros devem ser retirados do registro do SCR-BACEN” (sic)

Além disso, complementa que,
conforme Informativo 588 do Superior do Tribunal de Justiça, após a ocorrência da prescrição, há a obrigatoriedade de retirada do apontamento negativo no prazo contado a partir do vencimento do débito, independentemente da data de inclusão do registro” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reconhecer a manutenção do apontamento no SCR-BACEN como indevido, mesmo após a ocorrência da prescrição e julgar procedente o pedido da inicial quanto à condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 210528523).

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id nº 210752157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelada ofertou as contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não impugnou os termos da sentença.

Contudo, no caso, não falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante impugnou os argumentos da sentença recorrida, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VALDECY RODRIGUES DE MOURA
ajuizou
a presente ação indenizatória por danos extrapatrimoniais em face de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese que,
possui restrição no sistema SCR – BACEN imposta pela requerida, em virtude da inadimplência de um contrato firmado no ano de 2015.

Afirma que o débito encontra-se prescrito, uma vez que vencido há mais de sete anos, razão pela qual pugna pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, bem como seja declarada prescrita e baixada a dívida definitivamente.

Em defesa, a requerida apresentou contestação, arguindo, em preliminar, sobre a impugnação à concessão de justiça gratuita e inépcia da inicial. No mérito, aduz que agiu no exercício regular do direito, bem como aduz que o sistema SCR – BACEN não possui caráter restritivo, e que a inclusão dos dados é obrigatória pela instituição.

Ainda, destacou a existência de outras restrições no nome da parte autora, a impossibilidade da inversão do ônus da prova, a litigância de má-fé, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular trâmite da demanda, a Magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido na inicial referente ao valor de R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais), devendo a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o artigo 43, §3º do CDC, excluir da sua plataforma SCR Registrado - BACEN a referida obrigação contratual; e julgou improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante sustenta que
basta uma simples consulta de jurisprudência no sítio do Superior Tribunal de Justiça para conceber a intelecção que o SCR-BACEN há tempos é considerado órgão restritivo ao crédito.

Relata que a Resolução 4571 do BACEN expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN, conforme se extrai da leitura conjugada do artigo 12, caput e § único com o inciso II do artigo 2º.

Discorre que, como se nota, o caput do art. 12 da dita Resolução noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeira, logo se deduz que estes registros devem ser retirados do registro do SCR-BACEN.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reconhecer a manutenção do apontamento no SCR-BACEN como indevido, mesmo após a ocorrência da prescrição e julgar procedente o pedido da inicial quanto a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar
acerca do registro e manutenção do nome do requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pela requerida, em razão de débito prescrito e se é cabível a indenização por danos morais.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a instituição financeira, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

De acordo com a narrativa da exordial, o autor ao tentar
adquirir um cartão de crédito, encontrou severas dificuldades em conseguir serviços financeiros, sendo informado pelo seu gerente que se devia a restrições lançadas no sistema de análise de crédito do Banco Central, chamado SCR.

No caso, é fato incontroverso que o autor possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e se refere a dívida prescrita, vencida conforme faturas anexadas na petição inicial, registrando que o débito indica uma compra parcelada em 14 (quatorze) prestações, vencendo a primeira em 07 de março de 2015 e pelo consectário lógico, a última em 07 de abril de 2016, tendo a prescrição total do débito ocorrida em 08 de abril de 2021.

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa
“não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Assim, registro que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem a mais de 05 anos, a R
esolução 4571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN 5.037 de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN, é o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12 caput e § único com o inciso II do artigo 2º, senão vejamos (artigos 2º, II e art. 14º, § único, da nova Resolução 5.037/2022).

Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2º.

Art. 2º - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido np § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.

Como se nota o caput do art. 12 da referida resolução, noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeira, logo se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Logo, de acordo com as normas do Banco Central,
deixa claro a obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual, patente a responsabilidade civil do banco apelado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO
” –
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
. De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa, mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante.
Tal fato impõe a responsabilidade do apelado. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido”
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031678-61.2022.8.11.0002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023).

No mesmo sentido já proferi o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR– DÍVIDA PRESCRITA
– PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5º DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A Súmula nº 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa”.

(N.U 1038267-69.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Quanto ao quantum indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser fixado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento e, por consequência, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024